Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-05.2022.8.11.0014
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000801-05.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIKAEELL SOUZA PINTO - CPF: 045.973.091-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (RECORRIDO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000801-05.2022.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu/MT

Recorrente(s):

Fair Educacional Ltda

Recorrida(s):

Mikaeell Souza Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNO IMPEDIDO DE REALIZAR PROVA PRESENCIAL. MENSALIDADES ADIMPLIDAS. ALUNO QUE NÃO RESIDE NA CIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA.RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se o aluno foi impedido de realizar a prova presencial, mesmo após ter sido feito agendamento prévio, visto que a unidade de ensino fica localizada em cidade diversa da residência do aluno, entendo que restou configurada a falha na prestação dos serviços, vez que o aluno se encontrava adimplente junto a faculdade.

3. Em que pese as alegações da Recorrente de que não restaram comprovados os danos causados ao autor, destaco que ainda que o aluno fosse inadimplente, não poderia a faculdade agendar a prova sem a confirmação da possibilidade de realização desta pelo aluno que teria que se deslocar para a realização da prova.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Ocorre que em conformidade com o art. 6o da Lei no 9.870/99, é vedada a aplicação de qualquer penalidade pedagógica por motivo de inadimplência, portanto a reclamada praticou ato ilícito por proibir a parte reclamante de realizar a prova que estava agendada. Desse modo, inexistem elementos proibir a parte reclamante de realizar a prova, por conseguinte, presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Nesse ponto, tem-se que a recusa de permitir que a parte Reclamante realizasse a prova por motivo de inadimplência se revela abusiva, pois instituições de ensino não atendeu o disposto do art. 6o da Lei no 9.870/99. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
”.

5. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a reclamada ao pagamento do dano material no valor de R$ 45,26, bem como o valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022